Tribunal: TJDFT
Processo: 0743246-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A ré, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. Afirma que as alegações da recorrida são infundadas e destoam da realidade. Esclarece que a recorrida deixou faturas em aberto, portanto, não havia outra alternativa, senão o corte no fornecimento. Portanto não há qualquer dano a ser reparado, pois não houve a prática de ato ilícito. Caso a condenação prospere, requer a redução do quantum. Requer a reforma da sentença.
3. A recorrida, em contrarrazões, requereu o cumprimento da sentença.
4. Compulsando os autos verifico que a controvérsia existe em saber se a fatura com vencimento em 10/03/20201, foi paga ou não. A recorrida juntou aos autos as contas dos meses de Janeiro a Abril/2020, todas com débito em conta corrente, bem como, os extratos bancários comprovando o pagamento, ID ́s 27208832/27208833/27208834/27208846/ 27208847/27208848/27208849. Portanto, não foi apresentado outro motivo para o corte na prestação dos serviços e o cancelamento da linha.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Em que pese os transtornos narrados, verifica-se que o valor fixado a título de danos morais é compatível com o dano e sua extensão (art. 944, CC), com as circunstâncias do caso em apreço, e atende, ademais, ao caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), em estrita observação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo, no caso, suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença.
7. O valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do "quantum" na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
8. Assim, conclui-se que o valor arbitrado (R$ 1.000,00) é suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido, razão pela qual não merece reparo, devendo, portanto, ser mantido.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), por equidade, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.